Tribunal: STF
Processo: RE 1301200
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    O recorrente, em suas razões, questiona, apenas, o tópico do julgado que trata dos juros de mora e da correção monetária, circunscrevendo, ao final, seu pedido no provimento do recurso “(...) de modo a manter a correção monetária e os juros de mora do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (...).”
    O acórdão recorrido tem o seguinte teor na parte impugnada:
    “(...) b) aplicar os juros moratórios a partir da citação, conforme determina o artigo 405 do Código Civil c/c artigo 240 do Código de Processo Civil, devendo incindir uma única vez, na taxa de juros aplicados à caderneta de poupança;
    c) aplicar a correção monetária desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, que deverá incidir, uma única vez, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E;(...).”
    Em vista do extraordinário, foram os autos devolvidos para eventual readequação do julgado considerando o Tema nº 810 (RE 870.947/SE), tendo sido negada a retratação.
    Seguiu-se, então, a admissão do recurso.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo (i) prejudicado o apelo extremo quanto à discussão dos juros de mora e (ii) correto o acórdão recorrido no que se refere à adoção de índice inflacionário para a atualização monetária.
    É que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 para os juros de mora, o qual já foi deferido na origem, notadamente quando fez constar que esses consectários corresponderão à taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, o recorrente carece de interesse recursal no ponto.
    Já a atualização monetária foi definida com base em índice de inflação (IPCA-E, no caso), daí que o pronunciamento de origem, nesse tópico, coaduna-se com decidido no âmbito da repercussão geral do RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, em que o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção de condenações (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, nessa parte, repito, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III e na alínea b do inciso IV, ambos do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por restar-se, nessa parte, prejudicado e, na outra parte, nego-lhe provimento.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator